Tribunal: TJSP
Processo: 1020221-43.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e em membros superiores - Demanda julgada improcedente - Recurso da trabalhadora em que se pleiteia, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência e, no mérito, a reforma do julgado, com a procedência total dos pedidos - Fundamento do pedido de reforma calcado na necessidade de realização de nova perícia médica e na existência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e em membros superiores - Demanda julgada improcedente - Recurso da trabalhadora em que se pleiteia, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência e, no mérito, a reforma do julgado, com a procedência total dos pedidos - Fundamento do pedido de reforma calcado na necessidade de realização de nova perícia médica e na existência de redução da capacidade laborativa - Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência - Elementos probatórios suficientes - Perícia médica que não constatou redução da capacidade laborativa ou qualquer sequela incapacitante para a função habitual - Trabalho técnico bem fundamentado - Inteligência do art. 86, da Lei 8.213/91 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020221-43.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
FRANCISCA MARIA DOS REIS SOUSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020221-43.2017.8.26.0405 - Osasco - 2/5
VOTO No 1307
APELAÇÃO No 1020221-43.2017.8.26.0405 - Osasco
APELANTE: Francisca Maria dos Reis Sousa
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
JUÍZA: Mariana Horta Greenhalgh
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Mal colunar e em membros superiores - Demanda
julgada improcedente - Recurso da trabalhadora em
que se pleiteia, preliminarmente, a conversão do
julgamento em diligência e, no mérito, a reforma do
julgado, com a procedência total dos pedidos -
Fundamento do pedido de reforma calcado na
necessidade de realização de nova perícia médica e
na existência de redução da capacidade laborativa -
Desnecessidade de conversão do julgamento em
diligência - Elementos probatórios suficientes - Perícia
médica que não constatou redução da capacidade
laborativa ou qualquer sequela incapacitante para a
função
habitual
-
Trabalho
técnico
bem
fundamentado - Inteligência do art. 86, da Lei 8.213/91
- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 220/221), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa.
Apelou a autora (fls. 228/233), requerendo, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia com
especialista, ao argumento de que a redução da capacidade laborativa foi
demonstrada pelos demais elementos médicos. No mérito, pugnou pela reforma
do julgado, sustentando fazer jus ao auxílio-acidente, diante das sequelas de
caráter irreversível decorrentes de acidente típico. Prequestionou a matéria para
fins recursais.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 239).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, não prospera o pedido de conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020221-43.2017.8.26.0405 - Osasco - 3/5
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois a expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou a incapacidade laboral, sendo desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses da
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica qualquer
irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua
validade como prova fundamental para a formação do convencimento do juízo
de primeiro grau.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: não há
redução da capacidade laborativa.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Portanto, não é o caso de repetição de prova pericial ou de
realização de provas de natureza diversa, razão pela qual, rejeito a preliminar e
passo a análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
operadora de máquina dobradeira, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, experimentando problemas em coluna e membros superiores, com a
consequente redução da capacidade laboral. Em razão disso, requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT, em 10 de julho de 2008 (fls. 35), e a concessão
administrativa de auxílios-doença acidentários (benefícios no 131.070.551-5 e no
531.175.195-5), entre 12 de setembro de 2003 e 12 de fevereiro de 2006 e 11 de
julho e 31 de outubro de 2018 (fls. 29).
Realizada pormenorizada perícia médica judicial pela doutora
Natália Tamiko Sekiguchi (fls. 177/189), a expert concluiu que:
“Portanto, através da história clínico-ocupacional, exame
físico, exames subsidiários e documentos contidos nos autos,
concluímos que a autora não é portadora de seqüela de
discopatia da coluna cervical e da coluna lombar, nem de
seqüela de tendinite dos membros superiores, e nem de
seqüela de bursite trocantérica.
Quanto ao nexo, não podemos deixar de admitir o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020221-43.2017.8.26.0405 - Osasco - 4/5
causal entre a tendinite dos ombros e as atividades
laborativas. Observamos que o INSS já reconheceu o nexo
causal,
concedendo
o
benefício
Auxílio-doença
Acidentário.
Quanto à incapacidade, a autora não apresenta redução
da capacidade laborativa e nem seqüela incapacitante
para a função habitual.
Portanto,
não
podemos
sugerir
o
benefício
Auxílio
Acidente.” (fls. 185).
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, a perita de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que não há qualquer redução da capacidade laboral, tampouco
sequela incapacitante parta o exercício da função habitual.
Noto que o fato de a expert ter confirmado a existência do nexo
causal entre a tendinite em ombros e as atividades laborativas não importa
reconhecimento de incapacidade ou mesmo de redução da capacidade,
como pretende fazer crer a recorrente, certo que não verificada qualquer
repercussão negativa na capacidade laboral da trabalhadora passível de
indenização infortunística.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in
casu.
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes dos
autos, sobretudo o laudo produzido pela expert de confiança do juízo, não é
possível considerar a existência de qualquer restrição da capacidade laborativa.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020221-43.2017.8.26.0405 - Osasco - 5/5
aventado prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator